Tribunal: STF
Processo: Rcl 53633
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela AeC Centro de Contatos S/A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 0010252-34.2016.5.03.0021, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    A reclamante aduz que



    “[...] o e. STF julgou conjuntamente a ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de ‘atividade-meio’ e de ‘atividade fim’, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal.” (pág. 6 da petição inicial).



    Sustenta que o Tribunal reclamado violou o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324/DF, a qual “gerou efeitos vinculantes que começaram a ser produzidos desde a data da publicação da ata de julgamento, ou seja 10/09/2018” (pág. 6 da petição inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    Sucessivamente, caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da decisão da ADPF 324 e o RE 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão gera, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à decisão vinculante proferida na ADPF nº 324, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC.



    […].” (pág. 13 da inicial, grifos no original).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Observo que, a despeito da distribuição desta reclamação por prevenção à Rcl 50.352/MG, nesta indica-se ato reclamado diferente daquela - acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da ROT 0010252-34.2016.5.03.0021, por isso descartada a coisa julgada. 



    No presente caso, conforme relatado, o ato impugnado teria violado a tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725. 



    Pois bem. 



    Consoante expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão do TST no agravo interposto contra a negativa de seguimento do agravo de instrumento em recurso de revista (documento eletrônico 25).



    Para melhor análise da controvérsia, trago à colação trechos do julgamento que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em virtude do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, verbis:



    “[...]



    Dessa forma, voltando ao caso do agravo de instrumento, é certo que afirmações genéricas, no sentido de que: o apelo preencheu todos os pressupostos de admissibilidade; os artigos indicados foram efetivamente violados ou os arestos transcritos são específicos; não é necessário revolver as provas para se acolher a tese recursal; não incidem súmulas de conteúdo processual ou material, dentre outras, não bastam para estabelecer a necessária dialeticidade entre o apelo e a decisão impugnada. 



    Nesse contexto, considerando os termos da decisão que negou seguimento ao recurso de revista, pode ser necessário que a parte agravante indique, por exemplo: onde está o registro fático que ampara sua tese; qual é a distinção capaz de afastar a jurisprudência já uniformizada por esta Corte, e que serviu de embasamento à denegação do apelo; em que aspectos os paradigmas colacionados são específicos, a partir do cotejo com o acórdão regional; de que forma cumpriu formalidade indispensável que, segundo a decisão denegatória, não teria sido observada, e assim por diante. 



    Ao proceder dessa maneira, atenderia ao Princípio da Dialeticidade. 



    […]



    Da leitura do agravo de instrumento, infere-se que a parte se limitou a atacar genericamente a decisão, alegando que “não se conforma com o entendimento adotado pelo despacho do ilustre Vice Presidente do Tribunal do Trabalho da 3a Região e pede sua reforma, para que seu recurso de revista seja destrancado, para ser julgado e provido.” sem, contudo, tecer uma linha acerca dos verdadeiros fundamentos insertos na decisão denegatória. 



    Mas, onde foram consignados os fatos que amparam a tese recursal, a afastar a aplicação da Súmula nº 126 do TST? À parte agravante incumbe o dever de demonstrar sua tese, considerados os elementos fáticos expressos no acórdão recorrido. Por que motivo, a Súmula nº 331 desta Corte, apesar de ser pertinente à matéria discutida, não incidiria no caso concreto? Por que não se trata de decisão regional superada pela iterativa e notória jurisprudência desta Corte, segundo a diretriz da Súmula nº 333 do TST? 



    Nada disso consta do apelo. 



    Incide, assim, o óbice previsto na Súmula nº 422, I, desta Corte Superior: […].



    Tal verbete compatibiliza a norma inserta no artigo 899 da CLT, que admite a interposição de recurso por simples petição, amparada na possibilidade do jus postulandi, com a realidade do processo, considerando que os apelos de natureza especial e extraordinária, em razão das formalidades que lhes são inerentes, demandam conhecimento técnico e requerem diálogo mais apurado entre as partes e o juiz. Não por outra razão, a Súmula nº 425 do TST veda, expressamente, a atuação pessoal das partes no âmbito desta Corte. 



    […]



    Por todo o exposto, quanto aos temas em epígrafe, o agravo de instrumento nem sequer ultrapassa a barreira do conhecimento. 



    Esclareço, por fim, que eventual nulidade da decisão denegatória, por ausência de fundamentação específica, nos moldes do já citado artigo 489, § 1º, do CPC, deveria ter sido oportunamente alegada e demonstrada pela parte agravante, o que também não ocorreu.” (págs. 6-9 do documento eletrônico 23, grifos no original).



    Contra esta decisão, a reclamante interpôs o agravo cujo acórdão é o objeto desta reclamação constitucional. O Tribunal reclamado, ao analisar o referido recurso, negou-lhe provimento igualmente pela ausência de preenchimento dos pressupostos recursais, como se verifica da ementa do julgado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.467/2017. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. NORMATIZAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E SIMETRIA. 



    O juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista merece prestígio, por servir como importante filtro para a imensa gama de apelos que tendem a desvirtuar a estrutura jurisdicional, desafiando a organização de funções e competências estabelecida pelo ordenamento jurídico. Obstado o seguimento, mediante decisão fundamentada, incumbe à parte demonstrar, de forma específica e pormenorizada, o desacerto dessa decisão (Princípio da Dialeticidade). Por outro lado, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, passou-se a exigir do julgador maior rigor na fundamentação de seus atos, justamente para que a parte seja capaz de identificar e atacar, precisamente, os motivos pelos quais sua pretensão (inicial, defensiva ou recursal) foi acolhida ou rejeitada. É o que se conclui, claramente, do extenso rol de restrições impostas ao Magistrado pelo artigo 489, § 1º. Por questão de lógica e razoabilidade, bem como em razão do Princípio da Simetria, também não é possível admitir que a parte, em sede de recurso especial ou extraordinário, se utilize de argumentação vaga e conceitos genéricos para atacar as decisões.



    Desatendido, no presente caso, o pressuposto extrínseco da fundamentação do apelo. 



    Agravo conhecido e não provido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 25, grifos no original).



    Das transcrições dos julgamentos acima, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos interpostos, tendo o Tribunal a quo se limitado a verificar o preenchimento de requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em recurso de revista e do agravo interposto contra a negativa de seguimento do recurso anterior, ou seja, recursos de sua própria competência. 



    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral).



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator